Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre a manifestação técnica da contadoria de ID: 25584424 (VALDA ROSENO BENVINDO e VANDA REGINA SALAS). A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto aos demais substituídos processuais e a análise das petições de ID: 17750841 e de ID: 26351016, além da nova anuência de ID: 19999866, ocorrerão posteriormente. Brasília, 12 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador